Tribunal: TJBA
Processo: 8032848-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032848-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

AGRAVADO: VANILTON SILVA LIMA

Advogado(s)
:
BRUNO JORGE MOTA DOS SANTOS, VINICIUS SANTOS BRITO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão proferida em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento que deferiu parcialmente tutela provisória para limitar os descontos de empréstimos consignados ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do autor, autorizando o depósito judicial do valor incontroverso e suspendendo descontos superiores a tal limite. O agravante sustenta a ausência dos requisitos da tutela de urgência, a impossibilidade de cumprimento da ordem por inexistir ingerência sobre a folha de pagamento e requer a concessão de efeito suspensivo, com a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que limitou os descontos consignados a 30% dos rendimentos líquidos do consumidor; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira pode se eximir do cumprimento da ordem judicial sob o argumento de ausência de ingerência sobre a fonte pagadora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já analisados na decisão monocrática, sem apresentar elemento jurídico ou probatório novo apto a infirmar seus fundamentos.

4. A decisão agravada examina de forma fundamentada os requisitos da tutela de urgência e reconhece, em cognição sumária, que o comprometimento significativo da renda do consumidor evidencia risco à sua subsistência, justificando a limitação dos descontos.

5. A limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos encontra respaldo na legislação de regência, especialmente nos
arts
. 54-A e seguintes do CDC e na Lei 10.820/2003, bem como na jurisprudência consolidada do Tribunal.

6. A preservação do mínimo existencial e a proteção da dignidade da pessoa humana prevalecem, em juízo de ponderação, sobre o interesse patrimonial da instituição financeira, quando evidenciado risco de comprometimento de verba alimentar.

7. A instituição financeira, como credora e participante da cadeia operacional do crédito consignado, integra o arranjo que viabiliza os descontos em folha e deve adotar as providências administrativas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, não sendo suficiente a alegação genérica de impossibilidade técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A limitação de descontos de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos do consumidor superendividado é medida adequada para resguardar o mínimo existencial, quando evidenciado comprometimento relevante da renda.

2. A instituição financeira participante do convênio de consignação não pode se eximir do cumprimento de ordem judicial limitadora de descontos sob a alegação genérica de ausência de ingerência sobre a folha de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 1.021, §4º; CDC,
arts
. 54-A e seguintes; Lei 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8036194-42.2023.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 20.02.2024, pub. 20.03.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8029138-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, Segunda Câmara Cível, pub. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8032848-15.2025.8.05.0000, provenientes da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como agravante BANCO SAFRA S/A e como agravado VANILTON SILVA LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator